Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO. IMÓVEL INTEGRANTE DE LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO AO EXERCÍCIO DA POSSE DO BEM IMÓVEL POR PARTE DA RÉ. RECONHECIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA O FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro de premissa fática a respeito da questão controvertida.
2. Constatado, no caso concreto, a existência de erro de premissa fática quanto à efetiva impugnação da tese de exercício da posse sobre o bem imóvel objeto da ação, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
3. Tendo em vista que a embargante, em contestação, alegou não exercer a posse do imóvel objeto da ação (fato negativo), a solução da controvérsia deve se basear nos elementos de prova apresentados pela embargada, com a finalidade de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
3.1. O contrato de promessa de compra e venda, sem a assinatura do promitente comprador, não tem o condão de demonstrar o vínculo jurídico e, por conseguinte, o exercício da posse do bem.
3.2. Não havendo nos autos elementos de prova válidos e aptos a demonstrar que a embargante exerce a posse do imóvel apontado na inicial, não há como lhe ser imposta a obrigação de obrigação de fazer consubstanciada na adoção das medidas necessárias para a atualização do cadastro imobiliário fiscal, para que passe a figurar como contribuinte do IPTU relativo ao bem.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para o fim de negar provimento ao recurso de apelação.